Tribunal: TJMT
Processo: 1019984-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019984-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME - CNPJ: 13.498.051/0001-37 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – VISTORIA REALIZADA E SUPOSTA IRREGULARIDADE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2. “Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (N.U 1003513-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

3.
Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO(S):

L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança no 1019984-17.2018.8.11.0041 impetrado por L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME, a qual concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (no 13.420.105-1).

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
a impetrante não trouxe aos autos documentação suficiente que comprove qualquer ilegalidade quanto ao ato administrativo hostilizado
”.

Afirma que o ato questionado está amparado pela legalidade, pois a vistoria apontou que no endereço existia apenas um estoque de mercadorias, sem a individualização ou identificação do estabelecimento e que “
no mesmo dia, foram realizadas outras duas vistorias em estabelecimentos cujas inscrições apontavam o mesmo endereço. Após as três vistorias em um único estabelecimento, ficou clara a exisência de três inscrições em um único local para uma única empresa (Poesy Aviamentos e Papelaria Eireli), com o intuito de reduzir custos, usufruir indevidamente de tributação privilegiada através da pulverização de receitas para manter irregularmente três inscrições no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional
”.

Defende que as normas que regulamentam a incidência do ICMS estão arroladas nos artigos 16 e 17, § 1o, ambos da Lei n. 7.098/98 e que com base em tal regramento, foi editada a Portaria n. 005/2014/SEFAZ-MT, a qual regulamenta no art. 78 sobre a possibilidade de inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE.

Aponta que “
durante a vistoria, foi identificado apenas o Alvará de Funcionamento da inscrição no 13.121.361-0 (Poesy Aviamentos), comprovando somente a operação e funcionamento real desta inscrição. Assim, o laudo no 1038264, conforme documento em anexo, encontra-se com status ‘Em exigência’, nos termos do art. 20, §§2o e 5o da Portaria no 005/2014-SEFAZ, possuindo a empresa o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para regularizar a situação”,
enquanto os “
os laudo no 1038267 (Fernando Aviamentos) e no 1038265 (Alto Giro Distribuidora de Aviamentos) foram indeferidos e as inscrições suspensas, conforme determina o art. 20 c/c art. 78, I, §1o da Portaria no 005/2014-SEFAZ”.

Expõe que se trata de ato administrativo praticado no exercício do Poder de Polícia do Fisco Estadual, cujo um dos atributos é a autoexecutoriedade, o que difere o contraditório e a ampla defesa por parte dos administrados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 143002173.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 144340173.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança no 1019984-17.2018.8.11.0041 impetrado por L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME, a qual concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (no 13.420.105-1).

De início,
cumpre ressaltar que o § 1o do art. 14 da Lei n. 12.016/2009 estabelece a remessa necessária obrigatória em casos de concessão da segurança, razão pela qual não cabe a sua dispensa por aplicação do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo s
uperintendente de informações e outras receitas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, reativação da inscrição estadual da Impetrante (no 13.420.105-1).

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

"Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (no 13.420.105-1).

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à malha documental acostada, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante, pois, da análise minuciosa da documentação acostada aos autos, notadamente pelo documento de ID no 14031058, ressai que a inscrição estadual da empresa foi suspensa em razão de supostas irregularidades cadastrais, contudo o Fisco Estadual não notificou a Autora para sanar as irregularidades ou mesmo apresentar impugnação administrativa, violando, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação somada à suspensão pelo motivo supradito é uma afronta aos mais basilares princípios constitucionais, tais como devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, vez que se sabe quão gravosa é a medida adotada pelo Fisco, a qual trava completamente a atividade da empresa.

Nesse contexto, salienta-se que a autoridade Impetrada acabou por interferir de maneira abusiva e arbitrária na atividade empresarial do Impetrante, aplicando aparentemente sanção política.

Com efeito, cabe à autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, bem como aplicar as sanções previstas na legislação, entretanto deve-se garantir no mínimo o exercício do contraditório e da ampla defesa dentro de um devido processo legal.

[...]

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, como sói a hipótese.” (id. 143002167)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à suspensão da inscrição estadual de n. 13.420.105-1 da impetrante em face de vistoria realizada que supostamente constatou irregularidades no estabelecimento e na atividade comercial.

A suspensão da inscrição estadual, cuja comprovação resta verificada nos documentos apresentados pela parte impetrante, ocorreu com base em vistoria in loco, com a seguinte constatação para a referida matrícula, nos seguintes termos:

“Em vistoria in loco foi constatado que no endereço existe apenas estoque de mercadorias. Não há individualização ou identificação do estabelecimento. Não há estrutura administrativa ou comercial. Não há caixas para realização de vendas. O endereço indicado está localizado em pavimento superior de estabelecimento diverso, sem acesso independente. Identificamos a comercialização e emissão de documentos fiscais no estabelecimento Poesy Aviamentos e Papelaria Eireli (IE. 13.121.361-0), localizado em prédio diverso.” (id. 143000779)

Em dec
orrência da constatação, foi realizada a suspensão da inscrição estadual amparado no art. 59 do RICMS c/c art. 78 da Portaria n. 005/2014-SEFAZ-MT. Para melhor visualização, colaciono ambos os artigos:

RICMS/MT

Art. 59. A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será concedida por prazo certo ou indeterminado, podendo sua eficácia ser cassada a qualquer tempo ou suspensa, na forma a ser estabelecida pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1o Determinada a cassação ou a suspensão da inscrição estadual, o contribuinte será considerado não inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, definitiva ou temporariamente, conforme o caso, sujeitando-se: (cf. artigo 17-H da Lei no 7.098/98, acrescentado pela Lei no 9.425/2010)

I - às penalidades previstas no artigo 924 deste regulamento;

II - à apreensão das mercadorias encontradas em seu poder;

III - à proibição de transacionar com as repartições públicas ou autarquias do Estado e com as instituições financeiras oficiais integradas no sistema de crédito do Estado, bem como com as demais empresas das quais o Estado seja acionista majoritário.

§ 2o O disposto no inciso III do § 1o deste artigo compreende:

I - o recebimento de quaisquer quantias ou créditos que o contribuinte tiver com o Estado e suas autarquias;

II - a participação em concorrência, pregão presencial ou eletrônico, tomada de preços ou convites, ou qualquer outra modalidade de licitação pública;

III - o despacho de mercadorias nas repartições fazendárias;

IV - a celebração de contratos de qualquer natureza, inclusive de abertura de crédito e levantamento de empréstimos nas instituições financeiras oficiais integradas ao sistema de crédito do Estado;

V - quaisquer outros atos que importem em transação.

§ 3o Ao contribuinte emissor de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e aplicam-se as restrições previstas neste artigo somente para as hipóteses de suspensão da respectiva inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS fixadas em ato normativo específico.

Portaria n. 005/2014-SEFAZ (com a redação da legislação vigente à época)

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na c) legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado) (Revogado pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis. (Nova redação dada pela Port. 136/17)

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a GCAD/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:

I – intimar o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II – o não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela GCAD/SUIRP. (efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014)

Nesse contexto, em que pese a possibilidade de suspensão estar regulada pela legislação estadual, percebe-se que o ato administrativo não respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo previsão legal de contraditório deferido no caso.

Nos termos do inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Logo, não houve qualquer aviso prévio sobre a suposta irregularidade cometida, tampouco a possibilidade de contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, o que viola direito líquido e certo da parte impetrante, ora apelada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004478-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1003513-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1021210-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Partindo dessas premissas, a suspensão da inscrição estadual da parte apelada deve ser, em regra, precedida de notificação, não podendo a Administração Pública desobedecer ao princípio da legalidade, contraditório e ampla defesa, sem o cumprimento e desrespeito aos procedimentos e formalidades necessárias, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
e, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023